Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a imediata liberação da margem consignável do seu contracheque, sob pena de multa mensal, além do pagamento de danos morais. A parte embargante aponta a existência de omissão quanto ao pedido contraposto para que ocorra a devolução dos créditos disponibilizados em favor da parte autora. Também sustenta a existência de contradição quanto ao termo inicial da atualização monetária dos danos morais, uma vez que deveria incidir a partir da data do arbitramento.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Destaca-se que, diferente de outras demandas, não se debate nos autos eventual ilegalidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ausência de liberação da margem consignável no contracheque mesmo após a regular quitação dos valores pela parte autora. No caso, inexiste omissão quanto à tese de necessidade de devolução dos créditos disponibilizados em favor da parte autora, uma vez que o acórdão já elucidou que a dívida decorrente daqueles créditos disponibilizados em 2016 e 2020 já foi quitada, inclusive com documento da parte ré de fevereiro de 2021 demonstrando que não existem débitos remanescentes. Neste sentido, o acórdão embargado expressamente elucidou que: “VI. A sentença recorrida não analisou os aspectos intrínsecos ao negócio jurídico, mas, sim, determinou a liberação da margem consignável no contracheque da recorrida, por entender que não havia dívida pendente de pagamento, além de julgar devida a reparação pelo dano extrapatrimonial. VII. Nesse contexto, as provas constantes dos autos demonstram que não existe dívida a pagar, ou mesmo necessidade de compensação de débitos e créditos, já que, pela soma dos valores descontados do contracheque da autora, o valor da dívida já foi totalmente adimplido. VIII. Tal fato é comprovado, inclusive, pela documentação juntada pelo banco recorrente (ID 115519024 - Pág. 9)”.

V. Quanto à alegada contradição em relação ao termo inicial dos danos morais, também não assiste razão à parte embargante. Isso porque a sentença está em consonância com o entendimento do STJ, ao fixar a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação, com amparo no artigo 405 do Código Civil, uma vez que decorre de relação contratual. No mesmo sentido: “18. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.” (Acórdão 1608180, 07010806920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.